Tribunal: TJDFT
Processo: 0029149-59.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0029149-59.2016.8.07.0018 RECORRENTE: UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S. A. RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA. APLICAÇÃO DOS §§ 2o, 3o, 4o DO ARTIGO 85 DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do artigo 85 do CPC, bem como os previstos nos §§ 2o, 3o e 4o do mesmo dispositivo. 2. Apesar da inexistência de condenação ou de proveito econômico em favor da Fazenda Pública, o valor da causa deve ser utilizado como parâmetro para a fixação do percentual entre 10% e 20%, aplicável à espécie, à luz do § 3o, inciso I, e § 4o, inciso III, do artigo 85 do CPC. 3. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, § 1o, e 1.022, incisos I e II, todos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 85, caput e § 14, do CPC, asseverando que ocorreu sucumbência parcial, porquanto reconhecida a quitação parcial pelo depósito convertido em renda e, por conseguinte, defende o decote dos honorários deferidos à Fazenda e a redistribuição da sucumbência; c) artigos 85, § 3o, incisos II e III, do CPC, e 884 do CC, ponderando que devem ser respeitados os percentuais legais previstos aos casos em que atua a Fazenda Pública. Na hipótese em comento, defende que as balizas giram em torno de 5% (cinco por cento) ou entre 8% (oito por cento) a 10% (dez por cento), a depender do valor da causa apontado no acórdão ou o fixado em 1a instância, sob pena de gerar enriquecimento ilícito da parte contrária; d) artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, afirmando que o pedido envolve mera consignação em pagamento para o fim de obtenção de financiamento. Assevera que não há benefício econômico direto ou mensurável na obtenção do crédito do programa, razão pela qual os honorários devem ser fixados por equidade. Por fim, requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados OSMAR MENDER PAIXÃO CORTES, OAB/DF 15.553, e JOÃO PAULO FERNANDES DE CARVALHO, OAB/DF 15.553 (ID. 25271462 - Pág. 27). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com também com espeque na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar apenas suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com efeito, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC. A tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados OSMAR MENDER PAIXÃO CORTES, OAB/DF 15.553, e JOÃO PAULO FERNANDES DE CARVALHO, OAB/DF 15.553 (ID. 25271462 - Pág. 27). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016